Tribunal: TRF3
Processo: 5793052-11.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
351/789)

5793052-11.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO MORTE - FILHA FALECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1- O montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, limite previsto no art. 496, I c.c. o § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

2 - Reexame necessário não conhecido.

3- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

4- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de pessoa segurada da falecida ou do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

5- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991, c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais ente os dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

6- No caso, o INSS pede a reforma da sentença por falta de comprovação da dependência econômica da mãe em relação à filha falecida.

7- A apelada, à época do falecimento da filha, era casada e morava com o esposo, que trabalhava e era filiado ao Regime Geral da Previdência Social, assim não pode alegar dependência econômica da segurada falecida.

8- Vários filhos da autora trabalhavam, não existindo prova de que cabia à segurada falecida o sustento da mãe.

9- É natural que a filha que resida com a mãe arque com alguma despesa doméstica, sem que este simples fato comprove que a renda da filha era essencial para a subsistência da genitora.

10- No caso, os documentos juntados e a oitiva das testemunhas não são aptos a comprovar a existência de dependência econômica da mãe em relação à filha falecida.

11- Invertido o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

12- Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5793052-11.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADENORA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ALEX ROBERTO DA SILVA - SP224644-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5793052-11.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADENORA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ALEX ROBERTO DA SILVA - SP224644-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em ação ajuizada por Adenora Moreira dos Santos, objetivando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento da sua filha, Sra. Eline dos Santos, em 21/08/2013.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício previdenciário de pensão por morte, devido desde a data do óbito, com prestações atrasadas corrigidas monetariamente pelo INPC e juros de mora devidos a partir da citação, nos termos do art. 5o da Lei no 11.960/09. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões de apelação, o INSS pleiteia a reforma integral da sentença sustentando a inexistência de direito à pensão por morte em razão da falta de comprovação da dependência econômica da mãe em relação à filha segurada. Subsidiariamente requer que a data do início do benefício seja a data da entrada do requerimento administrativo. Quanto à correção monetária e juros, pede a aplicação do art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Regularmente processado o feito, com contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5793052-11.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADENORA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ALEX ROBERTO DA SILVA - SP224644-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

In casu, considerando os elementos dos autos, o montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Recebo a apelação e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

Vejamos:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)(Vigência)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

O rol das pessoas dependentes no âmbito previdenciário é taxativo, estando restrito ao texto legal, não se confundindo com os critérios de relação de dependência da legislação civil ou tributária, onde essa relação pode apresentar amplitude maior (v.g. filha ou filho com até 24 anos, se ainda cursando escola superior ou técnica de 2o grau - art. 35, incisos III e V, e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95; ou na hipótese de alimentos, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil).

Portanto, nesta seara, não há margem para o Poder Judiciário valorar o injusto, pois a lei fixa de forma rígida os parâmetros a serem observados.

Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

O benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991 c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais entre dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Segundo a redação da Lei 13.135/2015, artigo 77, §2o, o direito à percepção de cada cota individual do benefício cessará:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas b e c;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

c.1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

c.2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

c.3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

c.4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

c.5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

c.6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Por fim, a data do início do benefício será a data do óbito do segurado, se requerido no prazo de 90 dias do evento, ou a data do requerimento administrativo, se requerido após esse prazo. No caso de morte presumida, após a decisão judicial (art. 74, incisos I, II e III, da Lei 8.213/1991).

CASO CONCRETO

A parte autora pretende a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento da filha, Sra. Eline dos Santos, em 21/08/2013.

Para concessão da pensão por morte são necessários três requisitos: a) a comprovação do óbito ou morte presumida do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; c) a existência de beneficiário dependente do falecido.

No presente feito, a certidão de óbito foi apresentada (ID 73725088, pág. 1) e a qualidade de segurada é incontroversa, pois a falecida recebeu o benefício de auxílio-doença até a data do óbito (ID 73725110, pág. 1).

Resta comprovar, portanto, a dependência econômica da parte autora, pois o § 4o do art. 16 da Lei no 8.213/91 dispõe que os pais só terão direito ao recebimento da pensão por morte de filho falecido se provarem que dele dependiam economicamente.

Os documentos apresentados pela parte autora comprovam que mãe e filha residiam no mesmo endereço até o óbito da segurada (ID 73725146, pág. 1 e ID 73725149, pág. 1).

Contudo, em consulta ao CNIS verifica-se que a apelada era segurada do Regime Geral da Previdência Social, e no período de 01/03/2010 a 30/11/2011 e 01/12/2012 a 31/12/2012 fez recolhimentos como contribuinte individual, o que comprova que exercia atividade remunerada (ID 73725491, pág. 3 e 7), fez ainda outros recolhimentos como segurada facultativa, no período de 01/01/2012 a 30/11/2014 (ID 73725491, pág. 4 a 6) e de 01/04/2015 a 30/06/2015 (ID 73725491, pág. 8).

A testemunha Cícero dos Santos disse em depoimento que três filhos da autora trabalhavam, incluindo a segurada falecida.

Ademais, na nota fiscal do serviço funerário consta como pagante o Sr. Ednaldo Moreira dos Santos, que é outro filho da autora (ID 73725092, pág. 1). Em consulta ao CNIS é possível verificar que esse filho trabalhava e recebia salário de R$3.384,80 (ID 73725492, pág. 7).

A irmã da autora, Sra. Letícia Dias dos Santos, ouvida como informante, disse que Jamili trabalhava à época em que Eline era viva. Disse ainda que a residência era ocupada pela autora, seu esposo e Eline.

Assim, como vários filhos da autora trabalhavam, não existe prova de que cabia à segurada falecida o sustento da mãe.

Em consulta ao CNIS, é possível verificar que o esposo da autora, Sr. Edvaldo dos Santos, trabalhava à época do óbito da filha segurada.

Na certidão de casamento da parte autora consta averbação de divórcio decretado por sentença apenas em 28/08/2014 (ID 73725059, pág. 1).

Ora, se a apelada, à época do falecimento da filha, era casada e morava com o esposo, que trabalhava e era filiado ao Regime Geral da Previdência Social, não pode alegar dependência econômica da segurada falecida.

É natural que a filha que resida com a mãe arque com alguma despesa doméstica, sem que este simples fato comprove que a renda da filha era essencial para a subsistência da genitora.

No caso, os documentos juntados e a oitiva das testemunhas não são aptos a comprovar a existência de dependência econômica da mãe em relação à filha falecida.

Assim, não foram preenchidos os requisitos para a obtenção da pensão por morte.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pensão por morte.

Invertido o ônus sucumbencial, condeno a parte autora ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como aos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

É COMO VOTO.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO MORTE - FILHA FALECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.

1- O montante da condenação não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, limite previsto no art. 496, I c.c. o § 3o, I, do CPC/2015, razão pela qual a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

2 - Reexame necessário não conhecido.

3- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

4- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de pessoa segurada da falecida ou do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

5- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991, c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais ente os dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

6- No caso, o INSS pede a reforma da sentença por falta de comprovação da dependência econômica da mãe em relação à filha falecida.

7- A apelada, à época do falecimento da filha, era casada e morava com o esposo, que trabalhava e era filiado ao Regime Geral da Previdência Social, assim não pode alegar dependência econômica da segurada falecida.

8- Vários filhos da autora trabalhavam, não existindo prova de que cabia à segurada falecida o sustento da mãe.

9- É natural que a filha que resida com a mãe arque com alguma despesa doméstica, sem que este simples fato comprove que a renda da filha era essencial para a subsistência da genitora.

10- No caso, os documentos juntados e a oitiva das testemunhas não são aptos a comprovar a existência de dependência econômica da mãe em relação à filha falecida.

11- Invertido o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

12- Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação do INSS , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.